Tribunal: TJMT
Processo: 1012051-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012051-72.2025.8.11.0000
PACIENTE: MAURO LOURENCO DA SILVA JUNIOR
BRUNO ANDRADE PRESTES
FABRICIO NUNES DE OLIVEIRA ANDRADE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO COMPROVADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de três pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado, extorsão e associação criminosa (arts. 148, 158 e 288 do CP), com pedido de revogação da prisão preventiva decretada na audiência de custódia. Alega-se ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como se seria possível a substituição da custódia por medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delitiva narrada, que envolveu violência, restrição da liberdade por período prolongado e subtração patrimonial mediante ameaça.
4. A segregação foi mantida após o recebimento da denúncia, com base em reavaliação prevista no art. 316 do CPP, diante da persistência dos pressupostos da custódia cautelar.
5. A primariedade e os bons antecedentes de alguns dos pacientes não afastam, por si sós, o risco concreto à ordem pública evidenciado nos autos. A reincidência de um dos pacientes (art. 310, § 2o do CPP) reforça a medida extrema.
6. Aplicação do Enunciado 43 do TJMT e jurisprudência do STF no sentido de que a periculosidade aferida pelo modus operandi e o risco de reiteração justificam a prisão cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada. "Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva está justificada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, com ameaça à integridade da vítima e risco à ordem pública. 2. A reincidência e a periculosidade aferida pelo modus operandi reforçam a necessidade da custódia cautelar, ainda que existam predicados pessoais favoráveis."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, § 2o; 312; 313, I; 316.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 23.06.2015; Enunciado 43 do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012051-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Extorsão, Extorsão mediante seqüestro, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAURO LOURENCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.825.611-00 (PACIENTE), BRUNO ANDRADE PRESTES - CPF: 055.895.461-84 (PACIENTE), FABRICIO NUNES DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 062.216.321-37 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANILSON SOUSA SILVA - CPF: 058.505.893-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO COMPROVADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de três pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado, extorsão e associação criminosa (arts. 148, 158 e 288 do CP), com pedido de revogação da prisão preventiva decretada na audiência de custódia. Alega-se ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como se seria possível a substituição da custódia por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delitiva narrada, que envolveu violência, restrição da liberdade por período prolongado e subtração patrimonial mediante ameaça.

4. A segregação foi mantida após o recebimento da denúncia, com base em reavaliação prevista no art. 316 do CPP, diante da persistência dos pressupostos da custódia cautelar.

5. A primariedade e os bons antecedentes de alguns dos pacientes não afastam, por si sós, o risco concreto à ordem pública evidenciado nos autos. A reincidência de um dos pacientes (art. 310, § 2o do CPP) reforça a medida extrema.

6. Aplicação do Enunciado 43 do TJMT e jurisprudência do STF no sentido de que a periculosidade aferida pelo modus operandi e o risco de reiteração justificam a prisão cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada. "Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva está justificada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, com ameaça à integridade da vítima e risco à ordem pública. 2. A reincidência e a periculosidade aferida pelo modus operandi reforçam a necessidade da custódia cautelar, ainda que existam predicados pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, § 2o; 312; 313, I; 316.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 23.06.2015; Enunciado 43 do TJMT
.

Relatório.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes MAURO LOURENCO DA SILVA JUNIOR, BRUNO ANDRADE PRESTES e FABRICIO NUNES DE OLIVEIRA ANDRADE, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de inquérito policial no. 1008931-12.2025.8.11.0003.

Alega que os pacientes foram presos em flagrante na data de 06/04/2025, autuados pela prática, em tese, dos
crimes de Sequestro e cárcere privado, extorsão e associação criminosa
tipificados nos arts. 148, 158 e 288 do Código Penal. Em audiência de custódia o flagrante foi homologado
e a prisão preventiva decretada
em desfavor do pacientes sob o fundamento da garantia da ordem pública e também evitar reiteração criminosa.

Argumenta, em síntese, a inexistência de fundamentação idônea a amparar a manutenção da prisão preventiva, sustentando falta dos requisitos do artigo 312 do CPP.

Aduz que os pacientes BRUNO e MAURO são primários, portadores de bons antecedentes e possuem residência fixa, e FABRÍCIO possui uma condenação por delito de violência doméstica em que foi aplicada pena de detenção.

Ressalta a defesa que
“embora o fundamento invocado seja a gravidade concreta, na verdade, o argumento é sim genérico...”
(pag. 10-PDF). Justifica ainda:
“não existe nenhuma informação nos autos de que os pacientes pudessem destruir provas, intimidar testemunhas ou a vítima, muito menos identificada qualquer intenção de fuga.”
(pag. 10-PDF).

Sustenta ainda a aplicação de medidas diversas da prisão, previsto no artigo 319 do CPP.

Com essas razões,
requer a concessão da medida liminar
da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes por faltar os requisitos do artigo 312 do CPP, postulando a expedição de alvara de soltura, ou seja-lhe aplicado medidas cautelares diversa da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em sede de plantão (ID 281373850).

As informações constam nos autos (ID 282251850).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE, é pela
denegação da ordem
(ID 283228894).

É o relatório.

VOTO - RELATOR

De acordo com os autos, a Polícia Militar atendendo a solicitação via Ciosp, deslocaram-se para o local informado pela vítima,
a qual estava sendo mantida em cárcere privado
, pois na data de 05/04/2025, havia recebido um acerto trabalhista, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quando os suspeitos, que são seus conhecidos, o convidou para ir até a residência para fazerem um churrasco e tomarem cervejas
. A vítima aceitou o convite e, lá chegando, por volta das 15h00min da data de 05/04/2025,
os conduzidos não permitiram que saísse da casa.
No decorrer da festa,
foi obrigado a realizar diversas transferências via pix, conforme consta nos comprovantes, dentre os itens comprados receberam entregas de deliverys de bebidas e entorpecentes (cocaína).
Já na data de 06/04/2025,
os suspeitos planejavam levar a vítima para uma cachoeira, momento em que a vítima ficou apavorada e temeu por sua vida,
pois se algo acontecesse com ele, ninguém teria notícias, por ser do estado do Piauí e estar aqui somente a trabalho. Nessa ocasião,
a vítima conseguiu ir ao banheiro e ligar para a polícia militar solicitando o socorro.

Ao chegarem ao local a Polícia fez o isolamento e, quando um dos conduzidos abriu o portão fizeram a abordagem, adentraram na residência e localizaram os outros conduzidos.

O conduzido Mauro é sobrinho do proprietário da residência, um senhor acamado que está passando por tratamento de câncer.

Conseguiram contato com parentes que foram ao local e relataram que a autorização para ficar na casa seria apenas para Mauro e seu genitor, no intuito de auxiliar aos cuidados ao enfermo.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão e realizada a condução dos suspeitos até a 1a delegacia com o uso de algemas e sem lesões corporais.

Já na delegacia a vítima Janilson Souza Silva narrou
que teria recebido a quantia de oito mil reais. Que encontrou com o paciente Mauro, o qual conheceu num bar ali próximo a sua residência. Mauro lhe convidou para fazer churrasco e tomar cerveja na casa dele, o que foi aceito pelo declarante. Ao chegar à residência de Mauro, lá estava o genitor de Mauro e outra pessoa adoentada, acamada no quarto da casa. O declarante dirigiu-se para o interior da casa, ficando no quintal dos fundos.

Declaro que Após 30 (trinta) minutos compareceu na casa o paciente Fabrício, o qual fazia a "correria" para comprar droga (cocaína), sendo que em determinado momento,
Fabrício obrigou a vítima a permanecer no interior da casa
,
inclusive, lhe agarrou pelas costas, intimidando-a, dizendo que não poderia deixar o interior da casa de Mauro
.

Em seguida, lá compareceu o paciente Bruno, vulgo "chico",
o qual também intimidou a vítima, exigindo que realizasse transferência via pix para compra de droga (cocaína) e bebida alcoólica, a noite toda
.
A vítima declarou que a princípio, fez várias transferências pix para os suspeitos Bruno, Fabrício e Mauro
,
mas, passando algumas horas, os próprios suspeitos, já sabendo a senha do aplicativo bancário da vítima, faziam as transferências bancárias via pix da conta da vítima para as suas contas (dos suspeitos),
para que comprassem droga (cocaína) e bebida alcoólica.

No dia seguinte, por volta das 06 horas
, a vítima narrou que o paciente Bruno e Fabrício comentaram que iriam levá-lo para uma região de cachoeira
, instante em que percebeu que estava correndo risco de morte,
então foi até o banheiro da casa, instante em que acionou a polícia militar, que compareceu no local e realizou o seu resgate e a prisão dos autuados.

Os pacientes, na Polícia, manifestaram o desejo de permanecerem em silêncio e se pronunciar somente em juízo.

O
juízo de origem, ao decretar a prisão dos pacientes
observou a materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como escorou sua decisão na garantia da ordem pública, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. Destacou ser o paciente Fabrício reincidente, implicando no comando previsto no art. 310, § 2o do CPP, alinhado aos demais pacientes o fato de que todos praticaram condutas de perigo concreto, tais como crimes de sequestro e cárcere privado, extorsão e associação criminosa, máxime diante da narrativa da vítima.

Verbis,
os fundamentos do decreto preventivo na íntegra:

“Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do autuado, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser HOMOLOGADO.

Os custodiados, por ora, encontram-se presos por força de prisão em flagrante. Por isso, passo a análise da manutenção da custódia.

Quanto ao Auto de Prisão em Flagrante, necessário se faz observar o que preleciona o art.

310, do Código de Processo Penal. Vejamos: Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente

I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência (id. 189686902), pelo termo de depoimento da vítima.

Ressalta-se quanto ao custodiado FABRICIO NUNES DE OLIVEIRA ANDRADE,
que este é reincidente
, contando com condenação penal transitada em julgado, conforme se extrai do PEP n. 2000682-08.2021.8.11.0064, em decorrência do crime previsto no Artigo 129, § 9o, do Código Penal, com observância na Lei no 11.340/2006.

E de acordo com o art. 310, §2o, ser reincidente é fundamento para denegar a liberdade provisória, vejamos:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

[...] §2o - Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

Outrossim, em que pese a primariedade e demais predicados dos custodiados BRUNO ANDRADE PRESTES e MAURO LOURENCO DA SILVA JUNIOR, como residência fixa e trabalho lícito, observa-se que um aderindo à conduta do outro, praticaram crimes graves, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e evidencia o perigo em concreto, justificando a manutenção e conversão em prisão preventiva para garantia da ordem pública e a integridade da vítima.

Ademais, o fato da vítima ter sido supostamente convidada para o local não retira a gravidade das condutas por ela narradas, tendo em vista que foi impedida de sair do local, conseguindo se desvencilhar apenas quando entrou no banheiro e conseguiu acionar a Polícia.

Por essas razões, tenho que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes ao caso em concreto.

Deste modo, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE FABRICIO NUNES DE OLIVEIRA ANDRADE, MAURO LOURENCO DA SILVA JUNIOR e BRUNO ANDRADE PRESTES, já que presentes os requisitos previstos no art. 312, caput c/c art. 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal.”
(Decisão – pag. 165/168-PDF).

Posteriormente, em 22/04/2025, houve o recebimento da denúncia, oportunidade em que foi reavaliada a necessidade de segregação cautelar dos pacientes, nos termos do art. 316 do CPP, a qual foi mantida consoante fundamentos disposto pelo juízo de primeiro grau:

“Em análise sumária, extraem-se dos autos elementos suficientes a indicar a prática de uma ação delituosa articulada e altamente lesiva. Conforme narra a denúncia, os denunciados teriam, em unidade de desígnios, restringido a liberdade da vítima por longo período, submetendo-a a constrangimento mediante violência e grave ameaça para obtenção de vantagem econômica. O relato aponta que, após ser convidado para confraternização, o ofendido foi impedido de deixar o local, sendo coagido a realizar transferências bancárias em benefício dos agentes, inclusive mediante uso não autorizado de seu aplicativo bancário. Os valores subtraídos teriam sido direcionados às contas dos próprios denunciados.

A situação torna-se ainda mais sensível quando se constata que, no dia seguinte, os acusados teriam informado à vítima que a conduziriam até uma cachoeira, o que, no cenário delituoso ora delineado, gerou fundado receio quanto à própria vida. O temor foi tal que a vítima conseguiu se trancar no banheiro para acionar a Polícia Militar, que efetuou o resgate e a prisão em flagrante dos denunciados. Trata-se, portanto, de um conjunto de circunstâncias que revela elevado grau de violência, domínio prolongado sobre a liberdade da vítima e potencial lesividade, que justifica a excepcionalidade da prisão preventiva.

A validade da prisão preventiva também pode ser aferida pelo preenchimento do inciso I do artigo 313 do CPP, o qual admite a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese que se enquadra no caso vertente.

Diante desse contexto fático-processual, entendo que permanecem hígidos os fundamentos previstos no art. 312, caput, do Código de Processo Penal, justificando-se a medida extrema tanto para a garantia da ordem pública quanto para assegurar a integridade da vítima. A gravidade concreta da conduta — caracterizada pela privação da liberdade, coação e risco potencial à vida da vítima — impõe a necessidade de preservação da prisão cautelar, diante da insuficiência de medidas alternativas.

Ante o exposto, reavaliando os fundamentos da prisão preventiva com base no art. 316 do Código de Processo Penal, mantenho a segregação cautelar dos acusados, por persistirem os motivos ensejadores da sua decretação.”
( ID 283228894-pag. 18).

O decreto preventivo em desfavor dos pacientes está justificado no caso concreto, indicando a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Tais fatores legitimam a segregação neste momento, conforme acima bem explanado pela autoridade indigitada coatora, porquanto demonstrado a presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, analisando as custódias cautelares mantidas na ocasião do recebimento da denúncia, não há se falar em qualquer reforma, haja vista que o cárcere cautelar está justificado em desfavor dos beneficiários, observando não só a gravidade do crime por eles perpetrado contra a vítima, mas também ao nítido propósito dos acusados em manter o ofendido por tanto tempo (a noite inteira) sob constantes ameaças e a intenção de levarem ele para local distante (cachoeira) causando na vítima temor extremo, ao saber o que poderia lhe acontecer. Tais circunstâncias representam fundado risco para ordem social.

No mais consoante bem observado pelo juízo de origem, quanto ao fato do paciente Fabrício ser reincidente
“...embora a pena relativa à condenação anterior tenha sido integralmente cumprida, tal circunstância não impede sua consideração enquanto dado concreto a reforçar a necessidade da medida extrema, especialmente porque a condenação se insere no período depurador previsto em lei e evidencia histórico delitivo recente, dentro da janela temporal que permite sua valoração.”

A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva ressai indene de dúvidas diante dos dados colhidos da conduta delituosa praticada pelos beneficiários, reveladora de periculosidade acentuada, violando a ordem pública, legitimando o decreto de prisão preventiva, na linha de entendimento da Suprema Corte de Justiça, verbis:

(STF)
“...
se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
”
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Quanto ao apontamento de que os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis, o Enunciado 43 do TJMT, determina que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante do todo narrado, dos elementos apresentados nos autos, à decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes encontra respaldo no artigo 312 do CPP, mostrando-se, ao menos neste momento, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025